Tribunal: TJSP
Processo: 1006992-94.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
r no 116/2003 – Precedente do STF em repercussão geral - Julgamento do Tema 247 pelo STF, no sentido de que "O art. 9o, § 2o, do DL no 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988" - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1006992-94.2020.8.26.0248; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2022

Data de publicação:

25/04/2022

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISSQN – Município de Indaiatuba – Serviços de construção civil – Possibilidade da dedução da base de cálculo do valor dos materiais empregados, independentemente se produzidos ou não pelo prestador – Art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar no 116/2003 – Precedente do STF em repercussão geral - Julgamento do Tema 247 pelo STF, no sentido de

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ISSQN – Município de Indaiatuba – Serviços de construção civil – Possibilidade da dedução da base de cálculo do valor dos materiais empregados, independentemente se produzidos ou não pelo prestador – Art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar no 116/2003 – Precedente do STF em repercussão geral - Julgamento do Tema 247 pelo STF, no sentido de que "O art. 9o, § 2o, do DL no 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988" - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos oficial e voluntário improvidos.